Tribunal: TJDFT
Processo: 0039130-37.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0039130-37.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: ALICE PAULO DA CUNHA DUTRA, GILDAZIO FERREIRA DE LIMA, UP SHOES COMERCIO DE CALCADOS LTDA, M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A contra sentença proferida ação de execução de título extrajudicial, movida em face de UP SHOES COMERCIO DE CALCADOS LTDA – ME e OUTROS. Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo. Por esta razão, foi intimado para recolher, em dobro, o preparo recursal, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção (ID 68405180), entretanto, não cumpriu o comando, tendo transcorrido o prazo sem resposta (ID 68883467). É o relatório. Decido. A apelação interposta não pode ser admitida, porque é deserta. O art. 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que o recorrente, no ato da interposição do recurso, deve comprovar o pagamento do respectivo preparo, sob pena de deserção. Instada a comprovar o recolhimento das custas recursais, a parte não se manifestou. Dentro desse contexto, como a parte manteve-se inerte, seu recurso não pode ser conhecido. Nesse sentido é a Jurisprudência deste Tribunal: “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE. INDEFERIMENTO. PRAZO. RECOLHIMENTO. PREPARO. NÃO ATENDIDO. DESERÇÃO. CONFIGURADA. 1. O recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição da apelação, sob pena de deserção, salvo se for beneficiário da justiça gratuita. 2. O recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo quando requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso. Indeferido o requerimento, incumbe ao relator fixar prazo para o recolhimento. 3. Não recolhido o preparo no prazo fixado pelo Relator, reputa-se deserto o recurso. 4. Agravo interno desprovido.” (07083956320228070012, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJe: 28/06/2023) - g.n. Portanto, o recurso é deserto, ante a falta do preparo. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 25 de fevereiro de 2025 17:10:34. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador